Tribunal: TJPA
Processo: 0806670-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806670-30.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LAYLA CRISTINE GOMES DE OLIVEIRA SIRAVENHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE QUE AFETA AS DECISÕES AGRAVADA E EMBARGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de embargos de declaração e tornar sem efeito o acórdão ora embargado, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
8ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Belém
que,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, proc. nº 0813551-27.2017.814.0301, impetrado por
LAYLA CRISTINE GOMES DE OLIVEIRA SIRAVENHA
contra ato do Presidente da Comissão do Certame promovida pela FADESP/UFPA, concedeu a medida liminar requerida na peça de ingresso.

O julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no acórdão de Id. 1754259, assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PARA O CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA. APTIDÃO DA IMPETRANTE VERIFICADA NA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TAF, POSTERIOMENTE ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. MESMO QUE SE CONSIDERE TAL FATO, A FASE SEGUINTE SERIA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, CONFORME A PREVISÃO DO EDITAL, LEI INTERNA DO CERTAME. NA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO, A IMPETRANTE NÃO OBTEVE CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO NAS ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE. NECESSIDA DE REFORMA DA DECISÃO EM SEDE RECURSAL FACE A LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

Nas razões dos aclaratórios (id.
1831602), alega o agravante, ora embargante, que a decisão embargada merece ser reformada, conforme as razões que expõe.

Requer, ao final, que o recurso de embargos de declaração seja conhecido e provido.

No id. 1983159, foi certificada a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração.

No id. 2004609, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, bem como determinei a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões e remessa dos autos ao
Parquet
para fins de emissão de parecer.

É o relato do necessário.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PERDA DE OBJETO.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constatei que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário (id. 13393317). Eis a parte dispositiva da sentença,
verbis
:

Por tais considerações, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a Liminar concedida em ID. 5650866, e, via de consequência, determino a impetrada que participe das demais etapas do certame e/ou convoque imediatamente a candidata LAYLA CRISTINE GOMES DE OLIVEIRA SIRAVENHA para que efetue a sua matrícula em Curso de Adaptação de Oficiais – CADO e, caso já tenha ocorrido, seja mantida a referida impetrante na fileira da Corporação, visto que, inclusive, há parecer da necessidade de sua permanência como tenente nos quadros de saúde da categoria dentista, conforme ID. 12854637, subscrito pelo Comandante Geral da PMPA.

Sem custas processuais face a gratuidade judiciária concedida. Sem verba honorária (Súmula nº 512 do STF).

Decorrido o prazo para recurso voluntário, sem manifestação das partes, certifique a Secretaria o ocorrido e, ato contínuo, caso haja recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, tendo em vista o art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O
art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

A jurisprudência assim decidiu:

“AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado. ” (TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da
sentença
para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão”.

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento do
recurso
resta sem efeito diante da solução do litígio.

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SANEADOR EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PERDA DE OBJETO. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO.

1. Por meio de consulta realizada junto sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0001973-63.2009.8.26.0587, no bojo do qual foi interposto o agravo de instrumento objeto do presente recurso especial, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados por Victor Vilela da Silva. Por tal motivo, o recurso foi julgado prejudicado, por perda de objeto.

2. "O fato de a parte sucumbente haver interposto apelação e de essa ser eventualmente recebida com efeito suspensivo não transfere o âmbito próprio de debate judicial para o presente recurso especial." (AgRg no AREsp 746.639/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/10/2015)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 161.089/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do
mérito
da decisão interlocutória agravada, assim como despicienda a reanálise da decisão colegiada em sede de Embargos de Declaração, pois a sentença superveniente à interposição recursal julga em maior profundidade a controvérsia judicial, tornando sem efeito as decisões prévias de cognição perfunctória.

Por todos os fundamentos expostos, não conheço os embargos de declaração, por julgá-los prejudicados, bem como nego seguimento ao recurso de agravo de instrumento também em face da prejudicialidade provocada pela superveniência de sentença, tornando sem efeito o Acórdão embargado de Id.1754259, nos termos do art. 932,
III
, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020